Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707212-10.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A ESTE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REGRAMENTO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO ICMS 93/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR RECONHECIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIXADA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso através de petição própria e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. 2. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença, quando observado que o erro material em relação ao objeto da demanda foi devidamente sanado por força de decisão integrativa exarada em Embargos de Declaração. 3. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 4. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015 houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 5. No âmbito do Distrito Federal, o ICMS é regido pela Lei Distrital no 1.254/1996 que, alterada pela Lei no 5.546/2015, prevê que incumbe ao Distrito Federal a cobrança do ICMS-DIFAL, quando se tratar de prestação interestadual de bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 7. Observado que, no âmbito do Distrito Federal, não foi editada Lei Complementar instituindo a cobrança do ICMS-DIFAL, tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação. 8. A Tese firmada pela Excelsa Corte sob o Tema 1.093 é aplicável imediatamente, uma vez que, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes" (RE 1007733 AgR-ED, DJe-250 de 30/10/2017). 9. Tratando-se de demanda que já se encontrava em curso na data da fixação da Tese 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra aplicável a modulação determinada no acórdão paradigmático. 10. Nos termos da Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal, “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Dessa forma, os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança devem retroagir apenas à data da impetração. 11. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, asseverando que o direito à compensação dos valores pagos a título de DIFAL-ICMS requer a demonstração da assunção do encargo financeiro ou a autorização de quem efetivamente o suportou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 166 do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O DISTRITO FEDERAL, nos embargos de declaração por ele opostos, afirma que estaria configurada omissão no v. acórdão quanto à aplicabilidade das disposições contidas no artigo 166 do Código Tributário Nacional, que condiciona a legitimidade para a propositura de repetição do indébito à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro a terceiros ou de expressa autorização por parte daquele que efetivamente suportou a exação. No entanto, tal matéria não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição e nem nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelas impetrantes, de modo que não se encontra evidenciada a omissão apontada” (ID 31022503 - Pág. 11). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024